Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito.

2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes.

3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.